Tribunal: TJDFT
Processo: 0705230-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705230-53.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA – IPTU. ENTIDADE EDUCACIONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, “C”, CRFB/1988. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXCLUSIVAMENTE EDUCACIONAIS NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para o reconhecimento de imunidade tributária de instituição educacional em relação ao seu patrimônio, renda e serviços, com fundamento no art. 150, VI, “c” da Constituição Federal, é necessária a comprovação dos requisitos previstos no art. 150, § 4o da CF e no art. 14 do CTN. 2. O CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS não tem direito à imunidade tributária prevista no art. 150, “VI”, “c” da CF, pois não desenvolve atividades educacionais de forma exclusiva. 3. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 9o, inciso IV, alíneas “b” e “c”, 12 e 14, todos do Código Tributário Nacional, bem como 150, inciso VI, alínea “c”, e 150, § 4o, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que faz jus à imunidade tributária relativa ao IPTU, ante a finalidade social desempenhada pelo recorrente. Verbera que o recorrente trata de associação privada, sem fins lucrativos, de ensino de língua estrangeira, cujas atividades são próprias do setor educacional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 150, inciso VI, alínea “c”, e 205, ambos da Constituição Federal, asseverando que deve ser reconhecida a imunidade tributária, tendo em vista a atividade educacional que o recorrente oferece. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à alegada afronta aos artigos 9o, inciso IV, alíneas “b” e “c”, 12 e 14, todos do CTN. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, motivo pelo qual deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento aos artigos 150, inciso VI, alínea “c”, e 205, ambos da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027